Tribunal: TJDFT
Processo: 0728540-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0728540-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: FABIANO SABINO PEREIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília-DF, 12 de setembro de 2022. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora